Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-43.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CLARA E INQUESTIONÁVEL DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INVIABILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. DESPRONÚNCIA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. COMPROVAÇÃO DA IDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E TERMO DE DEPOIMENTO NA DCA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
2. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
3. Para ser acolhido o pedido de absolvição sumária pela tese de legítima defesa, seja real ou putativa, esta deve estar comprovada de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados aos autos, o que não ocorreu na espécie.
4. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, o que não se observou no caso em comento, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
5. Não apenas a certidão de nascimento e o documento de identidade são hábeis para a comprovação da menoridade, como quer fazer crer a Defesa, mas também o são outros registros dotados de fé pública, caso da ocorrência policial e o termo de depoimento na DCA, nos quais consta o número de registro civil e a data de nascimento do adolescente.
6. Recurso desprovido.